Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. DESATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Embora seja possível, em tese, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à pessoas jurídicas, é mister a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.
2. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que os recorrentes não possuem condições de arcar com as custas do processo, sequer momentaneamente, não há como deferir-lhes as benesses da justiça gratuita.
3. A recuperação judicial da pessoa jurídica não conduz ao raciocínio da ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais.
4. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno julgado prejudicado.